Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-43.2012.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002409-43.2012.8.11.0002
APELANTE: GABRIEL JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1.NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2. CONTRARIEDADE DA DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 3.IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – NÃO ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIMENTO.
1. Não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”.
2. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.
3.A escolha do quantum de recrudescimento na primeira e na segunda fases insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002409-43.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DA SILVA - CPF: 183.699.868-62 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ROSA DE ALMEIDA - CPF: 032.146.201-77 (APELADO), PAULO HENRIQUE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 037.503.161-80 (VÍTIMA), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI – 1.NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2. CONTRARIEDADE DA DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 3.IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – NÃO ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIMENTO.

1. Não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento. Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida
“logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”.

2. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

3.A escolha do
quantum
de recrudescimento na primeira e na segunda fases insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal
- interposto na forma do artigo 593, III, incisos “a” e “b" do Código de Processo Penal, por
GABRIEL JOSÉ DA SILVA
,

visa a anulação da decisão do Júri Popular, datada de 22/07/2021, lavrada nos autos da Ação Penal no
0002409-43.2012.8.11.0002,

da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, por força da prática delitiva tipificada no artigo o 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, perpetrada contra a vítima
Paulo Henrique Rosa de Almeida
.

De início, a defesa suscita
preliminar
de
nulidade do julgamento por violação ao princípio da ampla defesa
em razão dos autos do processo não terem sido remetidos à defesa técnica para apresentação das razões de recurso em sentido estrito interposto pessoalmente pelo réu, o que em sua visão enseja nulidade dos atos posteriores à pronúncia, reclamando a retomada do feito naquele ponto.

Subsidiariamente
a defesa sustenta que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
sob o argumento de que não há provas incontestes acerca da autoria delitiva, não reconheceu a tese subsidiária de legítima defesa.

Ainda pleiteia a modificação da pena-base, por entender que mesmo sem a valoração negativa de qualquer circunstância judicial, a pena foi fixada acima do mínimo legal.

Nas contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (id. 105382454).

A douta Procuradora de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento do recurso
(id. 111592982).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1. DO PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega que houve
violação ao princípio da ampla defesa, em razão dos autos do processo não terem sido remetidos à defesa técnica para apresentação das razões de recurso em sentido estrito interposto pessoalmente pelo réu, o que em sua visão enseja nulidade dos atos posteriores à pronúncia, reclamando a retomada do feito naquele ponto.

Contudo, não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento (id. 105381992).

Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”.

Sobre o tema, assim decidiu o STJ:

“(...) 2. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão. No caso, a Defesa não alegou, a tempo e modo, a apontada nulidade. (...). (HC 498.507/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ainda, importa destacar que as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência.

Neste sentido, traz-se à colação julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 154235 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

No caso, não bastasse isso verifica-se que o réu interpôs o Recurso em sentido estrito no balcão da secretaria da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, um dia após ter sido formalmente intimado da pronúncia, oportunidade na qual manifestara não saber se recorreria da decisão e que consultaria seu patrono (fls.140/141 c/c fl.143), o qual por sua vez nada alegou em Plenário, conforme já referido.

Ora, considerando que o apelante manteve a mesma defesa técnica em ambas as fases do rito escalonado do júri, e disse que ela seria consultada para fins de eventual recurso, por certo confiou que o seu advogado adotaria as providências que julgou melhor atender aos interesses do seu cliente.

Com efeito, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.

2. DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa requer a anulação do julgamento, sob o argumento de inexistência de elementos para a condenação, haja vista que nenhuma das testemunhas presenciaram o ocorrido, e afirmam a imputação criminosa somente com base nas alegações da vítima, a qual segundo a apelante falta com é verdade, é contraditória em seus depoimentos, sendo alcoólatra e usuária de drogas.

Para tanto, a defesa alega que a vítima se contradiz em depoimento, pois afirma que o acusado teria tentado por diversas vezes contra sua vida, mas mesmo assim declara que somente o conhecia de vista, e que portanto, não possui clareza sobre quem seria o autor dos disparos.

De início, convém destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5o, XXXVII, alínea “c”) e o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Contudo, a incidência do referido dispositivo do Código de Processo Penal, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas, sob pena de se desvirtuar pela via oblíqua a soberania do Tribunal do Júri, motivo pelo qual é imprescindível que a conclusão final exarada pelo Conselho de Sentença não encontre amparo em nenhuma prova dos autos, o que não é o caso.

Isso porque, o Conselho de Sentença adotou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve. Vejamos.

A vítima
Paulo Henrique Rosa de Almeida
, ao ser ouvida na fase policial
(não inquirido em juízo em virtude de seu falecimento – processo no12147- 16.2016.811.0002, no qual o recorrente também é réu)
, confirmara que o apelante fora o autor dos disparos que o feriram, e que a motivação do crime estava vinculada ao fato de a vítima estar andando na rua após o horário do toque de recolher estabelecido pelo apelante. Confira-se:

“(...) QUE no dia do fato estava na casa de um colega (Não lembra nome) jogando vídeo game por volta das 23:00 horas. Que posteriormente retornou a sua residência. Que no trajeto a vítima seguia pelo logradouro Rua 10 no Bairro Ouro Verde próximo ao antigo Bar da Ceci, esquina com a casa de festa Martini. Que chegando a esquina do logradouro retro, avistou a pessoa do indiciado Gabriel, sozinho, encostando em um veículo aparentando ser um pegeout cor vermelha com giroflex âmbar. Que quando o indiciado avistou a vítima vindo, seguiu em sua direção e sem esboçar qualquer reação e de posse de uma arma de fogo efetuou vários disparos contra a vítima. Que o primeiro disparo atingiu seu braço direito e outros na região torácica, totalizando por volta de seis disparos efetuados. Que vítima conhece o indiciado a mais ou menos 03 (três), mas ressalta que é apenas de vista. Declara também que aproximadamente quatro meses atrás o indiciado GABRIEL também tentou contra sua vida. Que a vítima estava vindo de uma festa no Bairro Vila São João nesta urbe em uma bicicleta vermelha feminina e no trajeto foi abordado pelo indiciado que no momento se encontrava escondido em um matagal. Que ao avistar a vítima realizou 03 (três) disparos de arma de fogo contra a mesma, mas não chegando a tingir nenhum dos disparos. Que o comunicante adentrou ao mato e conseguiu se esconder, sendo que o indiciado subtraiu a sua bicicleta retro citada. Declara também que aproximadamente 03 (três) meses passado o indiciado também tentou matar seus dois irmãos PEDRO PAULO ROSA DE ALMEIDA e ADRIANO ROSA DE ALMEIDA, mas não sabe o motivo. Declara também que o indiciado é chefe de uma equipe de vigilantes noturno que atua no bairro onde a vítima reside. Que o indiciado está sempre armado(revolver) Que a vítima declara que nunca teve qualquer tipo de rixa com a pessoa de Gabriel e que o motivo dos disparos seria por que a vítima estava na rua após as 22:00. Que após os fatos a vítima não mais teve contato com o indiciado, posto que estava internado por conta dos ferimentos. Declara também que teve informações de terceiros que o indiciado está andando com guarda costa armado e que está residindo no Bairro Costa Verde, nesta urbe, mas não sabe precisar o endereço e ainda Declara que o indiciado já fez outros disparos contra outros moradores do bairro onde a vítima reside pelo mesmo motivo (...)”(sic) (id. 105382454)

Por sua vez, a testemunha
Nicolau Rudy
, padrasto da vítima, asseverou na fase policial e em juízo que:

“(...) é padrasto de PAULO HENRIQUE ROSA DE ALMEIDA. Que no dia dos fatos se encontrava em sua residência e ouviu alguns disparos de arma de fogo próxima a sua casa. Que na sequência veio um rapaz (SERGIO) avisá-lo que seu enteado tinha sido baleado. (...) Que a acionou o serviço de emergência (SAMU), mas que pela demora colocou seu enteado em se veículo e no trajeto encontrou a viatura do SAMU que estava em deslocamento e fez a troca. Que sobre o autor do delito GABRIEL declara que conhece apenas de vista. Declara que sabe através de terceiros que o indiciado é vigilante e que está sempre armado (revólver). Que tem conhecimento que a vítima nunca teve nenhum tipo de atrito ou rixa com o indiciado. Que sobre a motivação do delito declara que o indiciado quer implantar uma espécie de “toque de recolher” no bairro e que talvez seja por isso os disparos contra seu enteado, pelo fato do mesmo estar transitando na rua após as 22:00(...)”(sic) (id. 105382454)

Desse modo, não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois presentes elementos probatórios aptos a amparar a condenação do réu pela prática de homicídio qualificado tentado.

3.DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA

Com relação ao pedido de redução da pena
,
verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme relatado, a r. sentença foi proferida atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, que condenou o apelante
GABRIEL JOSÉ DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocasião em que fora individualizada a reprimenda de acordo com o conjunto fático probatório.

A defesa pugna pela redução da pena, por entender que mesmo sem a valoração negativa de qualquer circunstância judicial, a pena foi fixada acima do mínimo legal.

Contudo, examinado os autos, verifica-se que o magistrado presidente do Tribunal do Júri, ao analisar as circunstâncias judiciais, deixou de valorá-las negativamente, estabelecendo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão para o homicídio qualificado pelo motivo fútil, ou seja, no mínimo legal previsto no §2o do art. 121 do Código Penal.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito na pena-base aplicada.

Ainda, verifica-se que o aumento da pena em 02 (dois) anos de reclusão em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, alcançando a reprimenda intermediária 14 (catorze) anos de reclusão, também seguiu orientação jurisprudencial e doutrinária

Com relação ao
quantum
de aumento
, importa registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022